Tribunal: TJDFT
Processo: 0742732-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Apelação cível. Concessão de uso de espaço em terminal rodoviário. Negativa de guichê exclusivo. Empresa de transporte interestadual. Limitação física do terminal. Ausência de direito subjetivo. Honorários advocatícios.
1. A concessionária do terminal rodoviário não está obrigada a disponibilizar guichê exclusivo a toda empresa autorizada a operar, especialmente quando demonstrada a inexistência de módulos disponíveis e a adoção de medidas alternativas razoáveis, como o compartilhamento de espaços e a inclusão em lista de espera.
2. A negativa de espaço exclusivo encontra respaldo na limitação física do terminal e na necessidade de preservação do equilíbrio econômico-financeiro da concessão, não configurando afronta à Resolução ANTT 4.282/14.
3. Honorários advocatícios fixados com base no valor atualizado da causa não comportam modificação.